Tribunal: TJMT
Processo: 1008008-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008008-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SIDNEY GASQUES BORDONE - CPF: 041.237.351-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO PENDENTE
. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. AUTUAÇÃO DE COMODATÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de crédito oriundo de auto de infração ambiental lavrado contra comodatário de imóvel rural onde foi constatada degradação ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
analisar a alegada
legitimidade passiva do comodatário de imóvel rural para responder por infração ambiental ocorrida na propriedade, considerando o conceito amplo de poluidor estabelecido pela legislação ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O legislador adotou conceito amplo de poluidor no artigo 3o, inciso IV, da Lei n. 6.938/1981, incluindo pessoa física ou jurídica, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental.

4.
O comodatário de imóvel rural, que exerce a gestão efetiva da propriedade e desenvolve atividades agropecuárias no local, possui legitimidade para responder por infração ambiental nela constatada, estabelecendo-se o nexo causal necessário para fundamentar sua responsabilização.

5.
Os autos de infração ambiental, como atos administrativos, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade,
cabendo ao administrado o ônus de produzir prova robusta em sentido contrário.

6.
Ausentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quando não demonstrada de plano a ilegitimidade do autuado e não comprovado o perigo de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido para reformar a decisão agravada, revogando a tutela provisória de urgência concedida.

Tese de julgamento: "O comodatário de imóvel rural possui legitimidade passiva para responder por infração ambiental ocorrida na propriedade, ante o conceito amplo de poluidor estabelecido pelo artigo 3o, inciso IV, da Lei n. 6.938/1981, que abrange tanto o responsável direto quanto o indireto pela degradação ambiental."

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 225; Lei n. 6.938/1981, art. 3o, IV; Lei Estadual n. 9.502/2011; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006295-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.06.2024; TJMT, N.U 1022345-23.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pel
o Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação ordinária no 1074962-31.2024.8.11.0041, ajuizada por
SIDNEY GASQUES BORDONE
.

A decisão recorrida deferiu tutela provisória de urgência, determinando a
suspensão da exigibilidade do P
rocesso
A
dministrativo no 74151/2018, notadamente quanto ao crédito decorrente do Auto de Infração no 0480/D, bem como a abstenção de cobrança relativa à Notificação no 0068D. Por conseguinte, foi determinado que o ente requerido se abstivesse de promover qualquer medida de cobrança relacionada às multas oriundas dos mencionados atos administrativos.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a legitimidade do agravado para figurar como autuado no
supracitado
processo administrativo, com fulcro no artigo 3o, inciso IV, da Lei 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), que define como poluidor todo aquele que, direta ou indiretamente, cause ou possa causar degradação ambiental, seja pessoa física ou jurídica.

Assevera, ademais, que o agravado não logrou êxito em produzir provas robustas e eficazes que afastem a sua participação, ainda que indireta, na prática do ato lesivo ao meio ambiente. Sustenta que, à míngua de elementos probatórios em sentido contrário, subsiste o nexo de causalidade apto a embasar a responsabilização administrativa do agravado, bem como a consequente imposição da obrigação de reparar o dano ambiental.

À vista disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada.

Ressalte-se que o efeito suspensivo pleiteado foi concedido nos autos sob o Id. 275073366, sendo esta decisão objeto de agravo interno interposto pela parte agravada (Id. 279993865).

A contraminuta ao agravo foi apresentada no Id. 279986386, na qual se pugna pelo não provimento do recurso.

Por fim, registre-se que a Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer favorável ao provimento do agravo de instrumento, opinando pela revogação da decisão que suspendeu a exigibilidade da multa constante no Auto de Infração no 0480/D (Id. 284819387).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida
-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da
ação ordinária no 1074962-31.2024.8.11.0041
, ajuizada por
SIDNEY GASQUES BORDONE
,
deferiu pedido de tutela provisória de urgência
para suspender a exigibilidade do
Processo A
dministrativo no 74151/2018
, notadamente quanto ao crédito decorrente do
Auto de Infração no 0480/D
, bem como determinar a
abstenção de cobrança da Notificação no 0068D
, impedindo o
requerido de promover qualquer cobrança relativa às sanções administrativas ali consignadas.

A controvérsia posta nos autos restringe-se à análise da presença dos
requisitos legais autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência
em favor do agravado, bem como à verificação da existência de
indícios suficientes de responsabilidade administrativa
por dano ambiental, aptos a justificar a
manutenção da exigibilidade das penalidades impostas
no âmbito do respectivo processo administrativo ambiental.

Pois bem.

Na origem, o autor fundamenta seu pleito na suposta ilegitimidade para figurar como autuado no processo administrativo ambiental, alegando ser apenas sócio da pessoa jurídica Agropecuária Barra Bonita S/A, proprietária do imóvel rural onde teria sido constatada a infração ambiental.

A
Lei
6.938/1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente,
disciplina
em seu artig
o 3o, inciso IV, que poluidor é

"a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental".

Do referido dispositivo, depreende-se que o legislador adotou conceituação ampla e finalística, de modo a abranger não somente quem executa diretamente a atividade lesiva, mas também todo aquele que concorra de forma indireta para a degradação ambiental.

Tal interpretação encontra amparo no princípio da responsabilidade ambiental, basilar no microssistema jurídico que tutela o meio ambiente, bem como no princípio da indisponibilidade do bem ambiental, que impõe a todos o dever jurídico de preservação.

No caso sob exame, o agravado sustenta a inexistência de vínculo jurídico com o imóvel autuado, porquanto este pertence
formalmente à pessoa jurídica da qual é somente sócio. Contudo, os elementos constantes dos autos infirmam essa alegação, revelando que o agravado mantinha vínculo direto e operacional com a área rural onde se verificou a infração.

Consta dos autos, notadamente no documento de Id. 177545540 (págs. 01/02), contrato de comodato celebrado entre a Agropecuária Barra Bonita S/A e o agravado, cedendo-lhe o imóvel rural para exploração de atividades agropecuárias. Assim, evidencia-se que o agravado não se limitava à posição de sócio, mas atuava como comodatário e gestor direto da área, exercendo poder de comando e gestão sobre as atividades que cul
minaram na degradação constatada pelo órgão ambiental estadual.

Adicionalmente, conforme consta no relatório de fiscalização (Id. 177547156 – págs. 09/14), os agentes ambientais constataram,
in loco
, que o imóvel rural denominado Fazenda
Jaciporã
, inserido parcialmente no Parque Estadual Serra Ricardo Franco — unidade de conservação de proteção integral —, estava sendo utilizado para práticas agropecuárias que impediam a regeneração natural da vegetação, infringindo a Lei Estadual 9.502/2011, que veda tais atividades em áreas dessa natureza.

O documento administrativo — dotado de presunção de veracidade e legitimidade — fornece, ainda que em análise preliminar própria da
presente
fase processual, lastro suficiente para a caracterização da infração e do nexo causal com a conduta do agravado, enquanto agente com domínio da área e executor direto das atividades irregulares.

Dessa forma, verifica-se que o agravado
, neste momento processual,
não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua desvinculação do evento lesivo, restando evidenciado, ao contrário, que atuava
diretamente na área impactada, o que justifica sua inclusão como autuado no procedimento administrativo ambiental.

Em reforço, colaciono jurisprudência desta
e.
Corte que reitera o entendimento ora adotado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – [...] A responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, devendo obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, com a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. [...]”

(N.U. 1006295-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.06.2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – [...] A alegação de ilegitimidade passiva e ausência de nexo de causalidade exige instrução probatória aprofundada, sendo inadequada para análise em sede de agravo de instrumento.”

(N.U. 1022345-23.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025).

Cumpre registrar, por oportuno, que o art. 300 do CPC exige, para o deferimento de tutela provisória, a simultaneidade dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não se vislumbra a presença do primeiro requisito, diante da demonstração de que o agravado possuía vínculo direto e ativo com o imóvel rural e suas atividades
.

No tocante ao perigo de dano, a subsistência da exigibilidade do auto de infração não configura, por si só, ameaça concreta e irreparável, tratando-se de débito de natureza pecuniária, cuja exigibilidade poderá ser revertida oportunamente, caso reconhecido o direito do agravado ao final.

De outro lado, a suspensão prematura da sanção administrativa imposta compromete o interesse público na preservação ambiental, valor constitucional
mente
assegurado
n
o art. 225 da Constituição Federal, o qual deve prevalecer diante da ausência de prova cabal da ilegalidade do ato estatal.

Nesses termos,
entendo que a decisão agravada merece reforma, por não observar os pressupostos legais da tutela provisória e os elementos de fato que vinculam o agravado à prática lesiva ao meio ambiente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
para reformar a decisão agravada, revogando a tutela provisória de urgência concedida
.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025